Tribunal: TJDFT
Processo: 0761598-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. INDEVIDA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 531/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, requer a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “declarar a inexistência de débito dos autores relativo aos valores de contribuição para pensão militar, incidente sobre a gratificação de representação pelo exercício de função militar – instituída à época pelas Leis distritais no 186/1991 e no 213/1991, e extinta pela Lei no 3.481/2004 – incorporada aos proventos do militar inativo, referente aos últimos cinco anos anteriores a 16/06/2020, bem como para determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.”.
3. Alega que houve erro operacional e não erro de mudança de entendimento legal. Ocorreu erro no lançamento das informações lançadas no sistema e sendo as informações equivocadas gera o erro operacional e não de interpretação. Os descontos referentes à contribuição para a pensão militar incidente sobre a gratificação de representação pelo exercício da função militar. Requer a reforma da sentença.
4. Os recorridos, em contrarrazões, esclarecem que receberam os valores de boa-fé, afirmam que não tem acesso a elaboração de seus contracheques. São Capitães reformados do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e recebiam a título de Gratificação de Gabinete do Governador do DF, ou seja, não foi recolhido o valor referente a contribuição para pensão militar da Gratificação de Gabinete. Restou comprovado nos autos que os recorridos não impediram os descontos. Houve erro da administração, no entanto, os recorridos agiram de boa-fé. Requerem a manutenção da sentença.
5. Compulsando os autos verifico que os recorridos foram notificados em Outubro/2022 sobre a implementação dos descontos a título de ressarcimento ao erário, dos valores referentes à aplicação de percentuais de contribuição para pensão militar incidente sobre a gratificação de representação pelo exercício de função militar, incorporadas aos seus proventos, que deixaram de ser cobrados, ID 46126763.
6. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que "é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). "Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público." .
7. No presente caso não restou demonstrado que os militares tenham concorrido para a ocorrência do erro ou agido de má-fé no não desconto da contribuição sobre a gratificação. Ao contrário, foi a Administração Pública que cometeu o equívoco ao não proceder ao desconto da Gratificação de Gabinete. Além disso, não obstante o princípio da autotutela, que confere à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, não é cabível o desconto de verbas alimentícias recebidas de boa-fé pelo servidor, se o pagamento decorreu de erro ou de equivocada aplicação da legislação pela Administração.
8. Os recorridos não tiveram e não têm nenhuma ingerência sobre o Sistema de Recursos Humanos do Órgão.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.095/99.